Tribunal: TJDFT
Processo: 0744599-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. ATO CONSTITUTIVO DA PESSOA JURÍDICA. ÚNICO SÓCIO. ADMINISTRADOR. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada teve como norte alegação de utilização da pessoa jurídica pelo seu sócio com o propósito de lesar terceiros (desvio de finalidade), pois se encontra em situação cadastral “Inapta” e foi constituída “como forma de blindar as falcatruas do sócio” (ID118562728, origem).
3.Consta do contrato social de ID 121592329 que o agravante figura como único sócio e administrador da pessoa jurídica executada (cláusula terceira), podendo, por isto, ser alcançado pela desconsideração da sua personalidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.070.566/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).
4. Embora o fato de a pessoa jurídica se encontrar na situação cadastral “inapta, isoladamente, não configure abuso de personalidade para efeito de desconsideração da sua personalidade, é o próprio agravante quem admitiu ter constituído a sociedade executada de forma simulada, em troca de promessa de pagamento de quantia feita por terceiro, fato demonstrado pelas cópias de capturas de telas de conversa em aplicativo Whatsapp (ID 137713402, origem). 4.1. Assim, situação cadastral “inapta” e simulação de constituição de sociedade empresária com terceiro, cuja qualificação sequer apresentou em juízo, são circunstâncias suficientes para caracterizar a utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito (desvio de finalidade) apto a alcançar o patrimônio pessoal daquele que a compõe formalmente; no caso, o agravante.
5. Recurso conhecido e não provido.